Tribunal: TJSP
Processo: 1003954-66.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Pretensão de nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a convocação da autora, por suposto descumprimento de requisito do edital.
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Impertinência da prova oral requerida – Rejeição.
MÉRITO – Professora de ensino médio e técnico – Candidata aprovada e inicialmente classificada como "licenciada" em primeiro

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Pretensão de nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a convocação da autora, por suposto descumprimento de requisito do edital.
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Impertinência da prova oral requerida – Rejeição.
MÉRITO – Professora de ensino médio e técnico – Candidata aprovada e inicialmente classificada como "licenciada" em primeiro lugar no Edital no 261/02/2022 do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, posteriormente reclassificada para "graduada" após recurso de segunda colocada – Alegação de ilegalidade do ato administrativo que alterou a classificação e pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais – Administração que verificou equívoco na classificação inicial, pois candidata possui apenas graduação tecnológica em Gestão Empresarial prevista no Catálogo de Requisitos de Titulação, sendo que suas licenciaturas em Matemática e Pedagogia não habilitam para o componente técnico de Administração conforme exigências editalícias – Autotutela administrativa legítima com correção de erro antes do provimento definitivo – Vinculação ao edital e seus requisitos de titulação em observância aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica do certame – Portaria CETEC no 1.263/2017 aplicável apenas a docentes já pertencentes ao quadro, não servindo como critério para aprovação em concurso público – Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.